Tribunal: STF
Processo: RHC 54018
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. O INQUÉRITO POLICIAL NÃO PODE SER TRANCADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS QUANDO INSTAURADO EM VIRTUDE DE ATO QUE CONFIGURA CRIME EM TESE. NÃO SE EXIGE DA REPRESENTAÇÃO RIGORISMO FORMALISTA, BASTANDO, PARA QUE SEJA TIDA COMO TAL, A INEQUIVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA DE QUE O AUTOR DO ATO QUE SE APRESENTA, EM TESE COMO CRIME SEJA PROCESSADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.